Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704243-22.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ELIZABETH TIBÉRIO DE NOVAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. LEI 7.713/88. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A análise das questões de fato impugnadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância. 1.1. No caso específico dos autos, o apelante suscita questão de direito que fora tratada pela sentença, afastando, assim, a tese de inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/88, é devida a isenção de imposto de renda quando preenchidos dois requisitos, o recebimento de proventos de aposentadoria e o diagnóstico de uma das doenças previstas no rol taxativo. 3. Apesar do entendimento jurisprudencial da ausência da necessidade e comprovação da contemporaneidade da doença, necessário no mínimo a comprovação da doença no momento da aposentadoria ou posteriormente. 3.1. No caso em análise, ausente a comprovação da doença grave no momento da aposentadoria, não sendo possível conceder a isenção quando a doença que acometera o cidadão ocorrera no momento da atividade laboral. 4. Rejeitada preliminar de inovação. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, ao argumento de que faria jus à isenção do imposto de renda, tendo em vista que é acometida de doença grave. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 36921215). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Os documentos colacionados pela autora noticiam o diagnóstico em fevereiro de 2005 (ID 31764726). Mesmo que se considere a possibilidade de recidiva da doença, como bem esclarecido pelo perito poderia ocorrer em cinco anos, importante verificar que a autora se aposentou dez anos após o diagnóstico da doença. Não existindo qualquer documento que comprove a doença atualmente ou no momento da aposentadoria (...). O único laudo médico que em tese daria suporte a tese do apelante fora produzido dez anos antes da sua aposentadoria. Ademais, a perícia judicial concluiu pela cura da doença” (ID 33569975). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 36921215). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027